Tribunal: TJDFT
Processo: 0730952-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730952-17.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ELTON AMARAL FERREIRA, ALESSANDRO AMARAL PESSOA AGRAVANTE: CONSTRUTORA PACIFIC LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONSTRUTORA PACIFIC LTDA ME contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de despejo por falta de pagamento proposta pela agravante em face de ELTON AMARAL FERREIRA e ALESSANDRO AMARAL PESSOA (processo n. 0705760-31.2021.8.07.0017), que lhe teria negado a liminar de despejo. Em resumo, a agravante assevera a condição de inadimplemento dos requeridos quanto ao contrato de locação firmado entre as partes e afirma ter direito à concessão liminar do despejo para desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991. Ao final, requer “liminarmente que seja deferida a tutela de evidência, para a expedição de mandado de despejo dos Agravados com fulcro no Art. 59, I da Lei 8.245/91” e que seja suspenso o feito até o julgamento do presente agravo. É o relatório. DECIDO. Em que pese à argumentação recursal, tenho que o pronunciamento judicial ora recorrido, a toda evidência, não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203 do CPC, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. De fato, colhe-se do pronunciamento judicial impugnado pelo presente agravo, verbis: Nessa esteira, antes de apreciar a liminar requerida, cite-se e intime-se a parte ré, via AR/MP, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta e comprove sua vulnerabilidade social e/ou econômica, carreando aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque, ou comprovando o recebimento de auxílio emergencial, seguro-desemprego ou outro benefício correlato. É que o magistrado considerou que “em 3/6/2021, foi proferida decisão pelo EXMO. Ministro Luís Roberto Barroso em sede da medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 Distrito Federal, a qual, dentre outras determinações, suspendeu pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da referida decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991)”. Contudo, como se vê, não externou qualquer decisão acerca do pedido liminar formulado na ação de despejo, o que procederá, a toda evidência, após a resposta dos requeridos. Nesse sentido, registro precedente desta Corte: “O ato judicial que adia a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à apresentação da contestação, por ser desprovido de carga decisória, constitui despacho de mero expediente que não desafia a interposição de qualquer recurso...” (Acórdão 833357, 20140020260598AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177). Ora, ainda que se considerasse como decisão a simples postergação do exame do pedido liminar para momento posterior à apresentação a resposta, é certo que tal não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de mitigar a taxatividade deste rol (Tema n. 988) poderia socorrer a agravante, na medida em que as questões agitadas no recurso poderão ser suscitadas em ulterior oportunidade de impugnar a decisão que efetivamente aprecie o pedido liminar. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao douto Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator